Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703969-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática anexada ao Id. 26177609, por meio da qual foi mantido o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093). Aduz o embargante que a decisão apresentou erro material, apontando que os efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 1.287.019 devem ser aplicados imediatamente, a partir da data de publicação da ata do julgamento – dia 03/03/2021. Alega que o caso dos autos encontra-se na ressalva realizada pelo STF quando do aludido julgamento ao modular os efeitos da decisão. Por fim, pede o provimento do presente recurso. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço destes embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é possível a interposição de embargos de declaração com fins de integrar o julgado, quando se verificar a existência do vício de obscuridade, contradição, omissão e para corrigir erro material no acórdão. Pois bem. Aduz a parte embargante haver erro material na decisão atacada porquanto não deu o pretendido efeito imediato à decisão proferida no julgamento do RE referido. Embora este relator vislumbre a plausibilidade na tese do embargante, ressalvei meu entendimento no sentido de que, com a concessão de tutela recursal em favor do embargante, não há prejuízo em se aguardar o desfecho dos embargos declaratórios já opostos naqueles autos paradigma, visando a fixação de tese definitiva sobre a questão, após o trânsito em julgado. Nesse sentido, permanece o entendimento em favor do sobrestamento dos autos, até o deslinde definitivo do julgamento principal, evitando-se qualquer incorreção quanto ao julgamento a ser proferido nestes autos. Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, não reconheço o alegado erro material e, portanto, a eles NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Gilberto Pereira Relator